Tribunal: TJPA
Processo: 0013992-60.2015.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013992-60.2015.8.14.0091

APELANTE: AYANDRA RAISSA ALCANTARA DE SOUZA, ANTONIA CRISTINA ALCANTARA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARTINDALVO PESSOA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA COM RESULTADO NEGATIVO PARA PATERNIDADE. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. DESNECESSIDADE. DÚVIDA INFUNDADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O exame de DNA foi realizado por laboratório que possui parceria com este Tribunal de Justiça e realiza todos os seus exames com todos os cuidados imprescindíveis e a imparcialidade necessária, tendo concluído que o Apelado não é o pai da infante.

II - A Apelante se limitou a afirmar que o resultado não teria sido retirado de envelope lacrado, todavia, a coleta do material se deu perante o Juízo, com a devida participação do Órgão Ministerial, em tudo observadas as formalidade fáticas e legais, não havendo qualquer razão para a insurgência contra o resultado do exame.

III - Não há nenhum indício de que o exame possa estar de alguma forma maculado, não se justificando a realização de um novo exame e nem dando margem para que a presente ação fosse julgada de forma diversa.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013992-60.2015.8.14.0091

APELANTE: A. R. A. DE S.

REPRESENTANTE: ANTONIA CRISTINA ALCANTARA DE SOUZA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARTINDALVO PESSOA LOPES

ADVOGADO: RODRIGO DE FIGUEIREDO BRANDÃO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
A. R. A. DE S., devidamente representada por ANTONIA CRISTINA ALCANTARA DE SOUZA,
objetivando modificar sentença prolatada em Ação de investigação de paternidade movida em face de
MARTINDALVO PESSOA LOPES.

Em sua inicial a Autora aduziu que sua mãe manteve um relacionamento amoroso com o Requerido, sendo que este prestou assistência

apenas no primeiro mês do seu nascimento e desde então teria se esquivado de suas responsabilidades, inclusive o de registra-la como filha.

Pleiteou a concessão de alimentos provisórios e a realização de exame de DNA a fim de comprovar sua paternidade, sendo este também o pedido em tutela final.

Acostou documentos.

Realizado o exame de DNA, este constatou que o Requerido não é o pai da menor autora.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando improcedente a ação.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de apelação aduzindo que no momento da realização do exame o Magistrado não estava presente, estando apenas o assessor e o Promotor de Justiça.

Afirmou que não lhe teria sido realizada a abertura do envelope diante das partes interessadas, motivo pelo qual seria imprescindível a realização de novo exame.

Foram apresentadas Contrarrazões ao recurso.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pelo desprovimento do apelo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento em plenário virtual.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013992-60.2015.8.14.0091

APELANTE: A. R. A. DE S.

REPRESENTANTE: ANTONIA CRISTINA ALCANTARA DE SOUZA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARTINDALVO PESSOA LOPES

ADVOGADO: RODRIGO DE FIGUEIREDO BRANDÃO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Recursos de Apelação, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
A. R. A. DE S., devidamente representada por ANTONIA CRISTINA ALCANTARA DE SOUZA,
objetivando modificar sentença prolatada em Ação de investigação de paternidade movida em face de
MARTINDALVO PESSOA LOPES.

Insurge-se a Apelante contra a sentença que julgou improcedente a ação de investigação de paternidade, requerendo a realização de novo exame de DNA.

Não encontro razões para reformar a decisão proferida pelo Juízo Singular, senão vejamos.

O exame de DNA foi realizado por laboratório que possui parceria com este Tribunal de Justiça e realiza todos os seus exames com todos os cuidados imprescindíveis e a imparcialidade necessária, tendo concluído que o Apelado não é o pai da infante.

Obviamente a Apelante poderia vir a Juízo insurgindo-se contra o exame, entretanto, lhe caberia contradita-lo com provas robustas e aptas a colocar em dúvida o resultado, o que não ocorreu nos presentes autos.

Em sentido contrário, a Apelante se limitou a afirmar que o resultado não teria sido retirado de envelope lacrado, todavia, a coleta do material se deu perante o Juízo, com a devida participação do Órgão Ministerial, em tudo observadas as formalidade fáticas e legais, não havendo qualquer razão para a insurgência contra o resultado do exame.

Assim, não há nenhum indício de que o exame possa estar de alguma forma maculado, não se justificando a realização de um novo exame e nem dando margem para que a presente ação fosse julgada de forma diversa.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial uníssono:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. REALIZAÇÃO DE
NOVO

EXAME
DE
DNA
E OUTRAS PROVAS. DÚVIDA INSUBSISTENTE. NEGATIVA DE PERÍCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. PRECEDENTES. Mostra-se
desnecessária
a realização de
novo

exame
de
DNA
, ou de outras provas além da pericial, para prova da paternidade alegada na inicial, existindo nos autos
exame
realizado por laboratório da Secretaria Estadual da Saúde, o qual atesta perfil genético incompatível do apelado para ser o pai biológico do autor, com probabilidade de 0,00000000%, mormente considerando os altos custos para a realização dessa prova. Idoneidade do laudo que não foi questionada objetivamente e que é prova suficiente para a formação do convencimento da magistrada que proferiu a sentença de improcedência da pretensão declaratória. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70073649782, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 28-06-2017)

Sendo assim, não merece receber qualquer agasalho jurídico o recurso interposto pela parte Autora.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do Recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023